Tribunal: CARF
Processo: 16327.902711/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902711/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.659 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RETENÇÕES NA FONTE. DEDUTIBILIDADE NA APURAÇÃO DO IRPJ.
Apenas a parcela de IRPJ de retenções na fonte correspondentes a vários
tributos é dedutível na apuração do referido imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902711/2012-10
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.659 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902711/2012-10

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
119/120) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 43, que homologou parcialmente a compensação declarada na
DCOMP que menciona, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2006 informado no montante de R$ 352.551,35 e reconhecido no valor de R$ 334.183,91,
tendo em vista a não confirmação de retenção na fonte de código de receita 6188 (Financeiras -
Retenção em Pagamento por Órgão Público, base normativa IN RFB 306/2003) no valor de R$
18.367,44, conforme relatório de “Análise de Crédito” do despacho decisório, às folhas 44/45.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/06), a contribuinte, em síntese
do necessário, argumentou pelo reconhecimento do crédito informado apresentando ;o
Comprovante Anual de Retenção IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP à folha 79, que informa
retenções em 2006 sob o código de receita 6188 no montante total de R$ 27.847,42.
No acórdão a quo não foi reconhecido qualquer crédito adicional, tendo em vista
que, conforme consta do Anexo I da IN RFB 306/2003, a alíquota total da retenção, de 7,05%,
corresponde a 2,40% de IRPJ, 1,0% de CSLL, 3,0% de COFINS e 0,65% de PIS/PASEP, de
forma que, na retenção total de R$ 27.847,42, sob o código 6188, o IR retido, passível de compor
parcelas de crédito para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ, corresponde a R$ 9.479,98
(=27.847,42 x 2,40/7,05), conforme constou do despacho decisório.
Ciência do acórdão DRJ em 20/08/2019 (folha 128). Recurso voluntário
apresentado em 19/09/2019 (folha 129).
A recorrente, às folhas 131/137, em síntese do necessário, alega que, conforme
Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora, documento extraído
do e-CAC da RFB que anexa à folha 138, a retenção de R$ 27.873,81 se trata de imposto de
renda retido, requerendo o reconhecimento total do crédito informado na DCOMP e,
alternativamente, que o valor do débito remanescente seja recolhido somente com acréscimo de
juros, uma vez que a contribuinte teria sido induzida a erro pela informação contida no referido
documento com informações de DIRF, à folha 138.

É o relatório.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.659 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902711/2012-10

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Conforme já esclarecido no acórdão recorrido, não é possível deduzir, na apuração
do IRPJ devido, o total de retenções sob o código de receita 6188, visto tratar-se, conforme
consta do Anexo I da IN RFB 306/2003, de retenção na alíquota total de 7,05%, correspondente
a 2,40% de IRPJ, 1,0% de CSLL, 3,0% de COFINS e 0,65% de PIS/PASEP.
Em relação à alegação e que no extrato com informações de DIRF à folha 138,
emitido via e-CAC da RFB, consta informação de se tratar de imposto retido, observa-se que, do
referido documento, emitido em 18/09/2019, véspera da apresentação do recurso voluntário,
consta a informação do código de receita 6188.
Quanto ao requerimento de cancelamento da cobrança da multa de mora, uma vez
que a contribuinte teria sido induzida a erro pela informação contida no referido documento com
informações de DIRF, à folha 138, além do referido documento ter sido emitido doze anos após
a apresentação das DCOMP em análise, e no mesmo constar o código de receita da retenção em
discussão, inexiste base legal amparando tal hipótese.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital